Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS DEMONSTRADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença (ID 57707698) que, nos autos de ação de arbitramento de aluguéis ajuizada contra coerdeiro, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.

2. É incontroverso nos autos que as partes autora e ré são coerdeiras dos bens e obrigações de titularidade de sua genitora, falecida em 14/6/2023, conforme certidão de óbito de ID 57707682. Da análise da petição inicial, verifica-se que as autoras/apelantes pretendem o arbitramento judicial de aluguéis contra o réu/apelado, em razão da suposta ocupação exclusiva do imóvel localizado no “SHCSW, CCSW 05, bloco A, sala 257” (ID 57707700).

3. Enquanto não concluída a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, gozam da propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, na forma do art. 1.791, parágrafo único, do CC. Afigura-se viável e adequado, portanto, o ajuizamento de ação pelas autoras/apelantes para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros, impondo-se a cassação da r. sentença, para regular processamento do feito. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.